Tribunal: TJDFT
Processo: 0735327-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735327-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANE LEAO DE ARAUJO SOUSA PIMENTA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabiane Leão de Araújo Sousa Pimenta em face da r. decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, por não indicar o paradeiro de veículo objeto de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A. Em sede liminar, o Relator Eventual, Exmo. Des. Eustáquio de Castro, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 30865280). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 109452919), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator